Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento. Em suas razões, o recorrente afirma a imprescindibilidade do transporte para a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise. Sustenta que é portador de insuficiência renal crônica e possui deficiência visual.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer favorável do Ministério Público ao ID 61166627 e liminar concedida ao ID 60393149.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso concreto, conforme relatório médico (ID 59877840), o paciente, com 56 anos de idade, é portador de insuficiência renal crônica e consta que, aos exames, encontra-se com deficiência absoluta de ferro, além de ter sido detectado pelo médico oftalmologista hemorragia intraocular. Ainda, o relatório médico de ID 59877841 informa que o paciente tem baixa acuidade visual, com descolamento de retina e hemorragia intraocular, bem como que não dispõe de condições para pegar ônibus, “pois não enxerga bem”.
VI. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelos Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo da decisão de ID 60393149, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos dos relatórios médicos acostados na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação por Oficial de Justiça ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretaria de Saúde do DF. Retifique-se o polo ativo para constar os dados de FERNANDO VIANA DE LIMA. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.